Tribunal: TJDFT
Processo: 0006314-36.2018.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0006314-36.2018.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOAO PAULO XAVIER DOS ANJOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo réu, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face de acórdãos assim ementados: “JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA DO DEPOIMENTO DOS AGENTES POLICIAIS ENVOLVIDOS NA OCORRÊNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que condenou o recorrente (revel) pela prática do crime previsto no art. 331, do Código Penal, à pena definitiva de 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos. 2. O objeto jurídico-penal tutelado é a Administração Pública, especialmente no tocante ao desempenho normal, à dignidade e ao prestígio da função exercida em nome ou por delegação do Estado, assim como se resguarda a honra do funcionário público. 3. Desse modo, responde pelo crime de desacato o acusado que, ao ser abordado por policiais militares, por estar portando simulacro de arma de fogo, tipo pistola, e ser conduzido à delegacia, profere contra eles palavras de baixo calão (descritas à fl. 3 da denúncia), revelando, assim, o propósito de desprestigiar e ultrajar os agentes, agindo com o dolo específico de vilipendiar a função pública na qual os funcionários públicos estão investidos 4. Irrelevante para a configuração do tipo a circunstância de o recorrente encontrar-se em fúria por não se conformar com a ação policial, pois, em que pese considerar atípica a posse de simulacro de arma de fogo, tal fato não abona a sua conduta, como causa excludente da ilicitude, de desacatar policiais militares que estavam atendendo, inicialmente, ocorrência de disparo de arma de fogo no local onde fora realizada a abordagem do recorrente. 5. Assim, a materialidade e autoria restaram sobejamente comprovadas, em especial pelo Termo Circunstanciado n. 483/2018 (fls. 04/07), Auto de Apresentação e Apreensão n. 471/2018 (fl. 8), e pela produção de prova oral, em regular audiência de instrução e julgamento, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (mídia de fl. 48). A propósito, o fato de as testemunhas serem policiais envolvidos na apuração da ocorrência, não macula o processo, sobretudo quando não há nenhum elemento que comprometa a credibilidade de seus depoimentos. (Acórdão n. 881325, 20130610144960APJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA). 6. Destarte, não há falar-se em absolvição, por atipicidade ou insuficiência de prova, devendo ser mantida a condenação imposta ao recorrente, na medida em que sua conduta amolda-se ao tipo do art. 331, do Código Penal. 7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. 8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, § 5o, da Lei n. 9.099/95.” (Acórdão 1167308, 20180910063146APJ, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 1a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 11/4/2019, publicado no DJE: 7/5/2019. Pág.: 502/503) “JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 83, LEI 9.099/95). DESACATO. INCOMPATIBILIDADE. CONVENÇÃO AMERICANA DIREITOS HUMANOS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MULTA. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. 1. Segundo o Embargante, o acórdão restou omisso, quanto à análise da incompatibilidade do crime de desacato com a Convenção Americana de Direitos Humanos e no que tange à aplicação da pena privativa de liberdade em detrimento da sanção pecuniária, de forma isolada. 2. Registre-se que tais matérias não foram suscitadas pelo embargante no recurso inominado interposto, que se restringiu ao pleito absolutório amparado unicamente na insuficiência probatória e atipicidade da conduta ("tantum devolutum quantum appellatum"), daí porque inexiste o alegado vício no acórdão embargado. 3. Ainda que assim não fosse, a jurisprudência hodierna preceitua que o artigo 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos, que trata da liberdade de manifestação do pensamento, não derroga o art. 331 do Código Penal, o que só seria possível por meio de reforma legislativa. (STJ - HC 379.269/MS e AgRg no AREsp 1012281/SC). 4. Outrossim, na forma do art. 44, § 2o, do Código Penal, o juiz tem discricionariedade na aplicação das penas, e o motivo pelo qual o Juízo "a quo" optou pela não condenação ao pagamento de multa está expresso na fl. 64-v da sentença. Ressalte-se que a pena privativa de liberdade fora substituída por restritiva de direitos, não estando o julgador obrigado a aplicar somente a de multa, isoladamente (STF - HC 98.995, Rel. Ministro Gilmar Mendes). 5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS. 6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, § 5o, da Lei n. 9.099/95.” (Acórdão 1182801, 20180910063146APJ, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 1a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/6/2019, publicado no DJE: 8/7/2019. Pág.: 613/616) O recorrente alega violação aos arts. 1o, caput, e parágrafo único, 5o, caput, incisos IV, IX, XXXIX, e 220, da Constituição Federal de 1988, ao argumento de que a condenação por crime de desacato seria incompatível com o direito à liberdade de expressão e os princípios da igualdade e da legalidade, o que iria de encontro ao previsto no art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica). Requer sua absolvição com fundamento na atipicidade de sua conduta, porquanto a condenação pelo crime de desacato afronta a livre manifestação do pensamento. Postula pela suspensão do feito em razão da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 496, na qual se discute a não recepção do crime de desacato pela Constituição Federal de 1988. Defendeu a existência de repercussão geral. O Ministério Público se manifestou pelo não seguimento do recurso extraordinário. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. Há contrarrazões, pelo que passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Conquanto os dispositivos constitucionais que se alegam violados tenham sido prequestionados, porquanto foram objeto de debate por esta Turma Recursal, a análise da suposta violação à Constituição Federal de 1988 implica o reexame de conteúdo fático-probatório visando infirmar o que restou reconhecido no acórdão impugnado quanto à ação livre e consciente do agente de desprestigiar o exercício da função pública, o que se mostra incabível nesta sede por força da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESACATO. ARTIGO 331 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ARTIGO 5o, IV E X, DA CF/88. INCOLUMIDADE DO CRIME DE DESACATO. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1094445 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 11/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 23-05-2018 PUBLIC 24-05-2018) Acrescente-se, ainda, que a questão de fundo veiculada no recurso é de cunho infraconstitucional (Código Penal), cuja análise foge à competência constitucional do Supremo Tribunal Federal. A ofensa, se existisse, seria indireta à Constituição. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de que a ofensa reflexa a preceito constitucional não enseja a admissibilidade do recurso extraordinário. “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5o, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DESACATO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. ALEGAÇÃO DE NÃO RECEPÇÃO. INOCORRÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE COM O PACTO DE SAN JOSÉ DA COSTA RICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1002697 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 26-09-2017 PUBLIC 27-09-2017) Ademais, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida no HC 141.949 orientou-se no sentido de que a criminalização do desacato se mostra compatível com o Estado Democrático de Direito (HC 141949, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 13/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-077 DIVULG 20-04-2018 PUBLIC 23-04-2018), in verbis: “Habeas corpus. 2. Crime de desacato a militar (art. 299 do Código Penal Militar). 3. Controle de constitucionalidade (arts. 1o; 5o, incisos IV, V e IX, e 220 da Constituição Federal) e de convencionalidade (art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica). 4. Alegada ofensa à liberdade de expressão e do pensamento que se rejeita. 5. Criminalização do desacato que se mostra compatível com o Estado Democrático de Direito. 6. Ordem denegada.” (HC 141949, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 13/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-077 DIVULG 20-04-2018 PUBLIC 23-04-2018) Por fim, quanto ao pedido de suspensão em razão da ADPF 496, que trata de matéria semelhante a dos autos, além de não constar essa determinação naquela ação constitucional, o pedido está prejudicado, diante da inadmissão do presente recurso, consoante art. 1.029, §5o, inciso III, do CPC. Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. DESACATO. COMPATIBILIDADE DO ART. 331 DO CP COM O TEXTO CONSTITUCIONAL E COM A CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS. ORIENTAÇÃO DA SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O fato de haver ação de controle concentrado de constitucionalidade pendente de julgamento não se mostra impeditivo do julgamento da matéria, sobretudo quando a seu respeito já existe orientação colegiada. Embora seja possível em posterior julgamento a alteração da compreensão jurisprudencial, vige no direito brasileiro o postulado de que lei formal goza de presunção de constitucionalidade até declaração em contrário. Art. 525, §§12, 14 e 15 do CPC/15. 2. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1064517 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 23/08/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 02-09-2019 PUBLIC 03-09-2019) Não há, portanto, matéria constitucional a ser considerada, sendo pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de ser “cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa” (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/03/2009), o que obsta o exame do presente apelo. ANTE O EXPOSTO, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Quanto ao pedido de ID 13478919 para encaminhamento dos autos físicos (APJ 2018.09.1.006314-6) à Defensoria Pública do Distrito Federal, verifico os autos foram entregues em carga à Defensoria em 23/01/2020. Brasília-DF, 30 de janeiro de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal